Tribunal: TJDFT
Processo: 0730537-20.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0730537-20.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ANANDA GOMES ALMEIDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, FUNDACAO HEMOCENTRO DE BRASILIA - HEMOCENTRO DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO. CARREIRA ATIVIDADES DO HEMOCENTRO. LEI 5.187/2013. INTERESSE AO RECEBIMENTO DO VALOR DA REMUNERAÇÃO PREVISTO NO EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO, A QUAL, POR SEU TURNO, TOMOU POR BASE A TABELA DA LEI 5.187/2013 (REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA COM REAJUSTE SALARIAL). QUESTÃO DE FUNDO ABARCADA PELA CONTROVÉRSIA JURÍDICA CORRESPONDENTE AO TEMA 864 DO STF. ORÇAMENTO: INSTRUMENTO DE PLANEJAMENTO ECONÔMICO E SOCIAL. AUMENTO DE DESPESA COM PESSOAL. CONCESSÃO DE REAJUSTE, VANTAGENS, REVISÃO OU AUMENTO DOS VENCIMENTOS OU REMUNERAÇÃO. PREENCHIMENTO DE TRÊS REQUISITOS CUMULATIVOS: ELABORAÇÃO DE PLANO PLURIANUAL, AUTORIZAÇÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO) E DOTAÇÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA). NÃO OBSERVÂNCIA: EXPECTATIVA DE DIREITO. STF: RE n. 905357/RR. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 165, §§ 5o e 11; e 169, § 1o, INCISOS I E II DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL; ARTIGOS 16, 17 E 21, INCISO I DA L.C. 101/2000 E LEI 4.320/64. RECURSO IMPROVIDO. I. Recurso interposto pela requerente contra sentença de improcedência dos pedidos de implementação do reajuste do vencimento básico da carreira fixado em lei (Lei 5.187/2013) e em edital (Edital 1 -SEPLAG/FHB) e o ressarcimento dos valores pagos a menor a título do vencimento básico não reajustado, com os reflexos legais (demais gratificações, verbas previdenciárias, fundo de garantia, férias e 13o salário). Aduz a requerente que foi aprovada em concurso público para o cargo de analista de atividades do hemocentro, em 16.11.2017, com carga horária de 30 horas e remuneração prevista em edital de R$ 5.820,00 (cinco mil oitocentos e vinte reais). No entanto, a remuneração percebida em dezembro de 2017 foi de R$ 5.070,00 (valor referente a 30 horas), e após aumento da carga horária para 40 horas recebeu somente a quantia de R$ 7.760,00, o que afrontaria os valores constantes no edital e na tabela da Lei 5.187/2013. II. Rejeitada a preliminar de nulidade (contradição entre a fundamentação e a parte dispositiva da sentença). O valor da remuneração indicado no edital do concurso tomou por base a tabela da Lei 5.187/2013, a qual é abarcada pela controvérsia jurídica corresponde ao tema 864 da sistemática da repercussão geral (RE 905.357/RR). III. Mérito. A. A carreira de Atividades do Hemocentro do Distrito Federal teve seus vencimentos reajustados em três parcelas anuais, por força da Lei Distrital 5.187/2013, mas cujo pagamento teria sido suspenso pelo DISTRITO FEDERAL, em setembro de 2015, sob o fundamento de situação (deficitária) financeira-orçamentária do Ente Federativo. B. A inclusão da carreira nos reajustes concedido pelo Ente Federativo e a publicação do edital com base nessa projeção estipulada em lei se inserem na discussão abarcada na decisão vinculante (RE 905357/RR - Tema 864) do Supremo Tribunal Federal, que firmou a seguinte tese: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. C. De plano, destaca-se que a servidora teria sido aprovada em concurso público no final de 2017, de sorte que não pode se valer, para fins de distinguish, de situação fático-jurídica que não a contemplaria (não receberia a 3a parcela do reajuste escalonado, em setembro/2015, porque não pertenceria à carreira de Atividades do Hemocentro do DF). Em outros termos, a vingar a tese formulada pela recorrente (vinculação à remuneração indicada edital do certame), estar-se-ia a conferir tratamento não isonômico aos servidores já integrantes da carreira e aqueles recém-empossados, uma vez não concretizada a projeção (de vencimento) do instrumento convocatório. D. Delineadas essas premissas, os invocados precedentes da 3a Turma Cível do TJDFT (acórdão 1261976, DJe 20.07.2020) e da 3a Turma Recursal do TJDFT (acórdão 994831, data de julgamento: 14/2/2017, anterior ao julgamento do recurso paradigma) não abalam os fundamentos ao deslinde da controvérsia, a qual merece tratamento similar aos milhares de processos distribuídos às Turmas Recursais do TJDFT, nos quais os servidores postulam a implementação da terceira parcela de lei concessiva de reajuste remuneratório. Na mesma linha de raciocínio, aliás, os mais recentes julgados das Turmas Recursais do TJDFT: 1a TR, acórdão 1315118, DJe 23.02.2021; 2a TR, acórdão 1324246, DJe 15.03.2021, 3a TR, acórdão 1313691, DJE 11.02.2021. E. Em que pese o enunciado da Corte Suprema possa ter feito menção à “revisão geral anual da remuneração”, o acórdão paradigma consigna expressamente: “(...) Assim, para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração, exige-se o preenchimento de dois requisitos cumulativos: dotação orçamentária na LOA e autorização na LDO”. No mesmo sentido, veja-se o seguinte precedente: “[...] 4. Não é possível o deferimento de vantagem ou aumento de vencimentos sem previsão orçamentária, nos termos do que estabelece o art. 169, § 1o, I e II, da Constituição do Brasil. Precedente [MC-ADI 1.777, Relator o Ministro SYDNEY SANCHES, DJ 26.05.2000]. 5. Segurança denegada. (AO 1339/MA, Rel. Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, DJe. 25/10/2006)”. F. Além disso, a Suprema Corte teria feito expressa referência aos preceitos da Lei Complementar 101/2000 (regulamenta as normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade fiscal e dá outras providências), mais especificamente ao artigo 21 (“É nulo de pleno direito o ato que provoque aumento da despesa com pessoal e não atenda: I - as exigências dos arts. 16 e 17 desta Lei Complementar, e o disposto no inciso XIII do art. 37 e no § 1o do art. 169 da Constituição”). G. O orçamento traduz um fundamental instrumento de planejamento econômico e social, de sorte que qualquer aumento de despesa com pessoal, independentemente da rubrica (concessão de reajuste, vantagens, revisão ou aumento de remuneração), deve preencher certos requisitos cumulativos: elaboração de Plano Plurianual, autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e dotação na Lei Orçamentária Anual (LOA). Inteligência dos artigos 165, §§ 5o e 11; e 169, § 1o, incisos I e II da Constituição Federal; artigos 16, 17 e 21, inciso I da L.C. 101/2000 e Lei 4.320/64. H. No caso concreto, não se descarta que a Lei 5.187/2013 possa ter preenchido o requisito de autorização da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) à concessão do reajuste dos vencimentos em três parcelas anuais, bem como uma ou duas dessas parcelas já possam ter sido incrementadas nos contracheques. No entanto, não resultou comprovada a específica dotação orçamentária na Lei Orçamentária Anual (LOA). I. Observadas, pois, as diretrizes da decisão vinculante da Suprema Corte (RE 905357/RR - Tema 864), bem como a interpretação dos artigos 165, §§ 5o e 11; e 169, § 1o, incisos I e II da Constituição Federal; artigos 16, 17 e 21, inciso I da L.C. 101/2000 e Lei 4.320/64, tem-se por legitima a suspensão do pagamento (reajuste anual do vencimento em 2015), até que seja publicada específica lei orçamentária anual. Subsiste, pois, tão somente a expectativa de direito ao servidor público ao recebimento dos respectivos valores. Precedentes: TJDFT, 3a TR, acordão 1313867, DJE: 12.02.2021. J. Via de consequência, não há de se falar em violação ao edital convocatório, o qual, conforme destacado em recente julgado deste órgão revisional, de relatoria do Juiz Asiel Henrique de Sousa (acórdão 1323659, DJe 23.03.2021), simplesmente transcrevia dispositivo legal, que, como dito, teve sua aplicação restringida por decisão judicial, pois a lei que resulta do escrutínio judiciário exclui o incremento da 3a parcela e não é possível tratamento diverso aos servidores nomeados conforme oeditalmencionado. De mais a mais, oeditalfaz lei entre as partes, porém se destina apenas à seleção dos candidatos aprovados e não à regência das carreiras selecionadas, subordinadas que estão à constituição e às leis. IV. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, esses fixados em 10% do valor da causa (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55). Suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça ora deferida (CPC, art. 98, § 3o). A recorrente alega que a matéria analisada no RE 905.357/RR (Tema 864) não tem qualquer relação com aumento de vencimentos por reajuste por lei própria, mas tão-somente, a discussão de revisão geral anual ao servidor público. Aponta violação do art. 37 e 169 da Constituição Federal. Sustenta a existência de repercussão geral e pede o provimento do recurso para implementação salarial. O Distrito Federal apresentou contrarrazões. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, não obstante aos argumentos recursais, o julgado proferido por esta Turma Recursal está em plena consonância com a jurisprudência da Suprema Corte, especialmente no que circunscreve ao tema 864 (RE 905357), em que restou fixada a tese que “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.” Além disso, constata-se, ainda, que a questão de fundo posta no apelo é de cunho infraconstitucional, não cabendo a sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. No caso específico, por se tratar de lei local, a Corte Suprema já firmou entendimento acerca da impossibilidade de sua analise, via recurso extraordinário, conforme transcrição do julgado abaixo: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI No 12.322/2010) – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITO INSCRITO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – DIREITO LOCAL – INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AGRAVO IMPROVIDO. - Revela-se inadmissível o recurso extraordinário, quando a alegação de ofensa resumir-se ao plano do direito meramente local (ordenamento positivo do Estado-membro ou do Município), sem qualquer repercussão direta sobre o âmbito normativo da Constituição da República.(ARE 671997 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 24/04/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-094 DIVULG 14-05-2012 PUBLIC 15-05-2012) III. Nesse toar, o indeferimento do processamento do presente recurso é medida que se impõe (art.1.030, inciso I, alínea ‘a’, do CPC). Publique-se. Brasília, 30 de junho de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito